Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. APRESENTAÇÃO AO SACADO PARA PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
1. É caso de suspensão da execução lastreada em cártulas de cheque que não foram exibidas ao sacado para pagamento, pois a apresentação é requisito de exigibilidade do título.
2. Mantida a execução em relação à cartula apresentada para pagamento.
3. Recurso parcialmente provido.